Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716382-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORIVALDO RIBEIRO APELADO: HELOISA VITI RIBEIRO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Orivaldo Ribeiro contra a sentença da 1a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de reintegração de posse (ID no 56893114). 2. A sentença transitou em julgado em 23/5/2023 (ID no 56893117). 3. O autor opôs embargos de declaração (ID no 56893122) que não foram conhecidos (ID no 56893125). 4. Nas razões recursais, o apelante aponta nulidade da certidão de trânsito em julgado, ao argumento de que a sentença não foi publicada. Alega que o serviço de “recorte digital” não encontrou publicações em seu nome. Defende violação aos princípios da publicidade e da fundamentação diante da falha na divulgação do ato jurídico. 5. Preparo recolhido (IDs no 56893129 e no 56893130). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. A sentença foi disponibilizada no DJe dia 28/4/2023 como demonstra o documento de ID no 56893126. Assim, correta a certidão de trânsito em julgado ocorrido em 23/5/2023 (ID no 56893125). 9. O serviço de remessa de recortes do diário oficial é meramente informativo e não substitui ou se sobrepõe a publicação oficial. 10. Nesse sentido: Acórdão 817195, 20140020183576AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 11/9/2014. Pág.: 128. 11. Essa situação conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da estabilização da sentença. DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação interposta por Orivaldo Ribeiro, diante do trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO